Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-70.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012142-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANYUSKA LEAL SCHMIDT CUSATO - CPF: 017.824.470-83 (ADVOGADO), EDUARDO LUCHESI - CPF: 284.974.048-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (PROCURADOR), ELISEU KOPP & CIA LTDA - CNPJ: 93.315.190/0001-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
—
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO (IPEM/MT) — EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO DELEGADA
— EMISSÃO DE
LAUDOS E CERTIFICADOS
DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS —
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONSTATAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Compete ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), no exercício de
função delegada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
implementar a execução das atividades metrológicas no território mato-grossense. Logo, possível o deferimento de tutela provisória de urgência para impor a emissão dos laudos e certificados de verificação metrológica dos equipamentos, mormente quando constatado a ausência de justo motivo para recusa em fornecê-los.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na
oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso
–
IPEM
/
MT
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer
proposta por
Eliseu Kopp & Cia Ltda
.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Alega, em preliminar, que “
a decisão agravada é ultra/extra petita, visto que concedeu mais do que pleiteou o agravado
”, pelo que deve ser anulada.

No mérito, assegura que, a agravada “
possui relação jurídica direta com o INMETRO
(
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
)
, autarquia federal esta citada no Contrato nº 941/2010, a qual caberia a aferição e emissão de laudos de aprovação (e não com o IPEM, de forma direta)
”. Logo, a autarquia estadual não está legitimada a figurar no polo passivo da demanda, por conseguinte, inadmissível o deferimento de tutela provisória de urgência contra si.

Assevera que tentou “
todos os meios solucionar o pleito do agravado, contudo, em razão de conduta dele próprio, pode existir dificuldade no término do processo, uma vez que não há clareza nos dados, inexistindo qualquer conduta de improbidade administrativa no caso vertente, de forma indubitável. Denota-se, assim, que não há e nem poderia haver, nestas circunstâncias, qualquer probabilidade do direito invocado
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 132896177).

Contrarrazões (Id. 135479167).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 141621674), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Nestas condições, atento a situação fática processual e preenchida os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, defiro o pedido liminar e determino ao requerido que promova a emissão dos laudos e certificados dos equipamentos constantes do anexo III (ID 83414890), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a autocomposição se revela inviável.

Cite-se o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento.

A seguir, ouça-se o MPE.

Às providências.

Cumpra-se, por Oficial de Justiça Plantonista.

Às providências.

Cuiabá, 29 de abril de 2022. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1016126-36.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 83558659).

De início, constato que não há qualquer julgamento
ultra
ou
extra petita
, visto que o Juízo de Primeiro Grau analisou a pretensão nos exatos termos requeridos na inicial, qual seja, impor ao agravante a obrigação de fazer consistente na “
emissão laudos e certificados dos equipamentos arrolados no Anexo III (laudos faltantes/pendentes) das imagens captadas pelos controladores de velocidade, tudo sob pena de pagamento de ‘astreintes’, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento
” (petição inicial, Primeira Instância, Id. 83412883 – fls. 11).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Passo ao exame do mérito do recurso.

A agravada
Eliseu Kopp & Cia Ltda.,
alega ser detentora do contrato de empreitada nº 941/2010 firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, cujo objeto é

“
a execução de serviços necessários ao controle viário nas rodovias federais, mediante disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos, com coleta, armazenamento e processamento de dados estatísticos e dados e imagens de infraçõe
s” (Primeira Instância, Id.

83412883 – fls. 1), e por força do que dispõe o Edital de licitação e aquele contrato, está obrigada a solicitar junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, que “
execute a aferição inicial e subsequentes dos equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo (discreto e ostensivo) e emita laudos de aprovação
” (Primeira Instância, Id.

83412883 – fls. 2).

Quanto à alegação de ilegitimidade, anoto que, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT) é autarquia criada pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.402, de 29 de março de 1994 com a finalidade de desempenhar a função delegada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO):

Art. 3º Compete ao IPEM/MT implementar a execução das atividades metrológicas no Território Estadual, de acordo com a Lei Federal nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e de delegação oficial que lhe for outorgada.

Art. 4º Atividades referidas no Artigo 3º desta lei compreendem:

I -
exame inicial e aferições periódicas e eventuais dos instrumentos de medir já regulamentados
;

II - fiscalização metrológica para assegurar o uso correto de pesos e medidas de mercadorias, pré-medidos, botijões, cilindros e recipientes para gás liqüefeito de petróleo;

III - difusão da metrologia legal, com vista à conscientização do público consumidor e defesa do interesse individual e coletivo;

IV - inspeção às oficinas que executam consertos ou manutenção de medidas ou instrumentos de medir, sobre as quais haja regulamentação, mantendo o respectivo cadastro;

V - realização, com a colaboração de órgãos do INMETRO, de programas de formação ou aperfeiçoamento de pessoal envolvido nas atividades metrológicas; e

VI - adoção de providências necessárias à implementação das atividades de metrologia no Estado, podendo, para tanto, firmar convênios, contratos, ajustes e acordos que se fizerem necessários à consecução da política metrológica.

Além disso, a própria autarquia entende que é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, visto que admitiu a sua participação no fato a ela imputado:

[...] Pelo que evidenciamos a empresa Eliseu Koop ao solicitar o serviço identificava e controlava o instrumento fazendo relação entre número de série e número INMETRO (número este móbil), o formato do controle das informações geraram todos os transtornos, pois quando número do INMETRO era substituído por ser delével e corriqueiramente substituído, a empresa entende que o serviço não fora prestado de forma equivocada.

Registramos que quando o fiscal
in loco
verifica o instrumento, e identifica que o número de INMETRO não estava fixado no instrumento, já que é um adesivo móbil e delével de controle institucional, substituía por outro número e emitia laudo e certificado, enviava ao antigo colaborador da empresa Eliseu Koop chamado Sr. Alessandro Rosa, colaborador da empresa Kopp, que recebia as informações consoantes as verificações ocorridas, em formato por e-mail ou presencial.

Ocorre que os e-mail ́s institucionais tem limite de capacidade e essas informações de entrega ficaram prejudicadas com o lapso temporal decorrido.

[...]

Outrossim registramos que temos diversos relatos que quando da chegada na rodovia para verificação do instrumento deparava-se com o instrumento radar depredado, caído ao solo por ações de vândalos, alguns casos manifestantes indígenas derrubavam os instrumentos; nesses casos a verificação metrológica não era realizado, comunicava-se a empresa Koop e quando do conserto servidores fiscais retornavam para verificação e acreditamos que nesses casos também a empresa Koop pode estar com nº INMETRO antigo e quando efetivamente verificado o IPEM fez constar outro nº INMETRO.

Importante salientar que o instrumento radar, fica situado em rodovias ao relento e sofre intempéries de sol, chuva, e os certificados emitidos número de controle utilizado pela empresa Eliseu Koop não trata-se de informação fixas do instrumento, insta salientar que não deveria ser o número de controle da verificação do instrumento.

Ratificamos que todas essas atividades desempenhadas pelo IPEM-MT em nome do INMETRO, são emitidas Guia de Recolhimento da União – GRU, e que o sistema informatizado relatório SGI 8.1.1.3.8, anexo, demonstra guias efetivamente pagas, e através destas guias geramos segunda via de certificados que temos a convicção que foram realizados de forma fidedignas constando todas informações que os regulamentos INMETRO exigem. [...]. (informações prestadas, em 25 de maio de 2022, pelo Diretor de Legislação e Processos Metrológicos do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, Id. 132530680).

Logo, não cabe falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No caso, constata que, de forma reiterada, a agravada buscou administrativamente solucionar a questão, pelo que houve diversas solicitações para que a agravante fornecesse os “
laudos e certificados dos equipamentos arrolados no Anexo III (laudos faltantes/pendentes) das imagens captadas pelos controladores de velocidade
”, a exemplo dos requerimentos realizados por meio de endereço eletrônico (Primeira Instância, Id. 83414883), além das notificações extrajudiciais (Primeira Instância, Id. 83416753, Id. 83416756 e Id. 83416757), e, ainda, foram protocoladas 2 (duas) ocorrências na Ouvidoria da Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Primeira Instância, Id. 83414885 e Id. 83414887);

no entanto, todas as tentativas restaram sem êxito.

E mais. Não se verifica a existência de justo motivo para recusa de fornecer os laudos requeridos pela agravada, que pudesse eximir da obrigação, sobretudo, ao considerar que a própria autarquia já havia afirmado a possibilidade de fazê-lo nos anos de 2018 e 2019, conforme informações existentes no Ofício nº 4/2018-DLA/IPEM-MT, datado de 21 de novembro de 2018, bem como no Ofício nº 1/2019/CFI/DF/IPEM-MT, datado de 8 de janeiro de 2019 (Primeira Instância, Id. 83414870 e Id. 83414871).

Dessa forma, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que o agravante
forneça os laudos e certificados dos equipamentos constantes do anexo III
(laudos faltantes/pendentes) das imagens captadas pelos controladores de velocidade
, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias.

Por outro lado,
quanto à imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023